Tribunal: STF
Processo: Rcl 35831
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Caraúbas /RN, contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cujo ato praticado nos autos do Processo Administrativo 2016.050039-6 teria afrontado a autoridade deste Supremo Tribunal e a eficácia do que decidido nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    O reclamante alega o seguinte:
    “Conforme somos sabedores, inúmeras alterações constitucionais envolvendo o tema precatórios vem ocorrendo nos últimos anos. 
    Segundo a recente Emenda nº 94/2016, os Estados, o Distrito Federal e os municípios que, em 25 de março de 2015, estivessem em mora com o pagamento de seus precatórios deverão adimplir seus débitos até 31 de dezembro de 2020 (e também os que se vencerem nesse período), depositando, mensalmente, em conta especial do Tribunal respectivo, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas corrente líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual suficiente para o pagamento dos seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao tribunal de justiça.
    A Emenda nº 99/2017 apenas alterou algumas mudanças instituídas pela EC nº 94/2016, como por exemplo ampliando o prazo para o adimplemento dos precatórios vencidos até 31 de dezembro de 2024.
    Conforme se depreende da documentação anexa, o município de Caraúbas – RN aderiu ao regime especial para o pagamento dos precatórios” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, ainda, que:
    “A gestão atual sempre procurou honrar pontualmente com suas obrigações perante o Tribunal de Justiça em face dos acordos celebrados efetuando os repasses referentes aos débitos de precatórios.
    Ocorre, Excelência, que a situação atual de comprometimento financeiro do município em relação ao pagamento de precatórios vem afetando em demasia a programação orçamentária do ora requerente e consequentemente atingindo até serviços essenciais da máquina administrativa.
    Através do ofício nº 212/2019 –DP-TJRN (doc. Anexo) a divisão de precatórios comunicou ao município de Caraúbas – RN que os valores mínimos das parcelas a serem aportadas mensalmente pelo ora reclamante seria elevada para R$ 33.442,09 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos).
    […]
    O município, em sua petição, informou que além do valor acrescentado no aporte mensal, já vinha pagando mensalmente a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em face de acordo de parcelamento de precatório proveniente do Tribunal Regional do Trabalho e celebrado perante o comitê gestor de precatórios do TJRN” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que na decisão reclamada:
    “[a]quela divisão de precatórios, que integra o comitê gestor composto pelo Tribunal Regional Federal da 5ª região, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e pelo Tribunal Regional do Trabalho, despreza a informação de que haveria pagamento de precatório no valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) alegando ausência de dados acerca do comprometimento financeiro do Ente quanto ao pagamento de precatórios inscritos pela justiça trabalhista.
    No entanto, em anexo juntamos ofício do TRT informando o comprometimento mensal do município de Caraúbas – RN com a quitação de precatórios.
    Assim, Excelência, o aporte mensal, após o aumento informado pela divisão de precatórios, chega praticamente aos R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    A manutenção do desembolso mensal levado a efeito atualmente pela Prefeitura de Caraúbas – RN excede, de forma inequívoca, sua capacidade orçamentária-financeira sobretudo em razão da crise econômica que vem enfrentado os pequenos e médios municípios nestes últimos anos. 
    Tais valores somados aos parcelamentos celebrados junto ao INSS bem como ao desembolso referente a RPVs e outros valores atinge frontalmente as finanças do pequeno município de Caraúbas – RN.
    Após detida análise do processo e da documentação ora juntada, acreditamos que a majoração no percentual do aporte será revista no sentido de adequar o percentual da receita corrente líquida nos termos das normas de regência” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Conclui o reclamante:
    “Na espécie é flagrante que estão sendo desrespeitadas as determinações constantes do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 levada a efeito por esse Supremo Tribunal Federal, sendo que já existe inúmeras decisões dessa Corte corrigindo certos abusos e ilegalidades cometidas em face de entes públicos quando se estar diante do tema precatórios.
    Conforme vimos o comprometimento do reclamante diante do aporte mensal de valores destinados ao pagamento de precatórios excede em demasia ao que foi determinado por essa Corte Constitucional. 
    Assim, por meio dessa Reclamação, busca o município de Caraúbas – RN afastar a majoração imposta pela divisão de precatórios bem como suspender todo e qualquer pagamento referente a precatórios até que seja recalculada a parcela devida adequando-a ao percentual de comprometimento conforme já decidido pelo próprio STF como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425” (pág. 9 da petição inicial).
    Requer, desse modo: 
    “[...] b) que o Tribunal de Justiça se abstenha de bloquear todo e qualquer valor referente a precatórios do ora reclamante; c) suspender o ato normativo que determinou a elevação do percentual de comprometimento da receita corrente líquida até julgamento final dessa reclamação; no mérito postula que seja ao final julgada procedente a presente reclamação para determinar ao tribunal de justiça, através da divisão de precatórios, que seja elaborado novo cálculo para adequar o aporte mensal em 1% da receita corrente líquida conforme decidido por esse Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 uma vez que o dispêndio atual está acima desse percentual e vem comprometendo a programação orçamentária do reclamante; [...]” (pág. 23 do documento eletrônico 1).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 35).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 37).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vejo que a pretensão não merece acolhida, pois o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Observo que o reclamante alega suposta afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357/DF e 4425/DF, pelo ato reclamado, proferido nos autos do Procedimento 2016.050039-6, na medida em que não teriam sido considerados valores pagos ao TRT21, resultando num aporte mensal, no exercício de 2019, muito acima de 1% da receita corrente líquida do município, afetando interesses da coletividade no custeio de serviços públicos essenciais.
    O Tribunal reclamado, ao prestar informações, indicou o trânsito em julgado da decisão impugnada, ocorrido em 10/7/2019, por ter transcorrido in albis o prazo de 10 dias para recurso, atraindo a incidência do art. 988, § 5°, I, do CPC.
    Entretanto, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Federal, no sentido de que a alegação de trânsito em julgado não prospera por ter este Supremo Tribunal sustentado a natureza administrativa das decisões da presidência dos Tribunais no cumprimento dos precatórios judiciais, já que em decorrência do exercício de função eminentemente administrativa (ADI 1.098/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio). 
    Quando do julgamento da Rcl 2.425/ES, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, discutiu-se, em específico, o trânsito em julgado do ato reclamado impugnado após transcorrido o prazo recursal em esfera administrativa, tendo ao final esta Corte fixado a tese de que não haveria que falar em trânsito em julgado, o qual pressupõe uma decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional.
    Ademais, verifico que nestes autos discute-se a pretensão de instituição de limite máximo de vinculação da receita do ente federado com a quitação de débitos judiciais, e nos paradigmas a discussão é sobre a prescrição de sanções pelo descumprimento de vinculação mínima de receita do Poder Público destinadas à quitação de débitos judiciais inscritos em precatório. 
    Assim, constato a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os acórdãos paradigmas (ADIs 4.357/DF e 4.425/DF) como obstáculo para o conhecimento da presente reclamação, pois a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 
    Ora, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido, cito as seguintes decisões colegiadas: Rcl 19.837-AgR/MG; Rcl 22.608-AgR/SP; e Rcl 19.240-AgR/RS, todas de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
    Portanto, entendo que não houve desrespeito aos paradigmas mencionados.
    Nesse esteira, inúmeras são as decisões desta Corte no sentido de que a via reclamatória somente pode ser acionada se houver estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma apontado, verbis:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 
    1. Inexiste relação de aderência estrita entre o ato impugnado e as premissas que embasaram a elaboração da Súmula Vinculante 20, assim como das teses dos temas 351 e 664 da repercussão geral.
    2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se em substitutivo de recurso.
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 25.548-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 20 da Suprema Corte. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 
    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    2. Inadequação da reclamação para reexame do mérito da demanda originária.
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 13.341-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL AOS INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20. PRECEDENTES DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. INEXISTÊNCIA.
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. Não bastasse, a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo certo ainda, nessa perspectiva, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do acerto ou desacerto de decisões proferidas pelo Juízo singular. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 26.154-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 20/STF NÃO CONFIGURAÇÃO INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO OS ATOS QUESTIONADOS NÃO SE AJUSTAREM, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AOS PARADIGMAS DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDOS PRECEDENTES INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 23.625-AgR/Es, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator